Tribunal: TJMT
Processo: 1019404-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019404-45.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Efeitos, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (EMBARGANTE), SIDNEY REGOZONI JUNIOR - CPF: 347.116.158-90 (ADVOGADO), V. A. L. - CPF: 100.816.971-47 (EMBARGADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), DAIANY ALLERSDORFER LESSA - CPF: 024.259.441-76 (APELADO), DAIANY ALLERSDORFER LESSA - CPF: 024.259.441-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE À CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO.

ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DO ACÓRDÃO.

EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à sua Apelação Cível, sob alegação de vícios no julgado, notadamente omissão, contradição e julgamento ultra petita. A embargante sustenta que o Tribunal teria, de ofício, limitado a cobrança de coparticipação contratual, fixando teto equivalente a duas vezes o valor da mensalidade, sem pedido expresso ou implícito do autor da ação. Argumenta ainda que houve desconsideração de precedentes favoráveis à validade de cláusulas de coparticipação e de jurisprudência sobre nulidade de sentença ultra ou extra petita. Por fim, aponta contradição entre o teor da fundamentação, que indicaria o
não provimento
do recurso, e a parte dispositiva, que erroneamente registrou seu provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao limitar a cláusula de coparticipação em valor não pactuado pelas partes; (
ii
) determinar se há erro material na certidão do acórdão quanto ao resultado do julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento que impôs limitação à cláusula de coparticipação não excede os limites do pedido, pois a petição inicial questiona expressamente a abusividade da cobrança, o que autoriza o juízo a restaurar o equilíbrio contratual com base na causa de pedir.

A decisão que estabelece limite à cobrança visa garantir a eficácia do direito à saúde da criança beneficiária do plano, sendo medida compatível com os fundamentos da inicial.

Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto ao mérito, razão pela qual os embargos, nessa parte, configuram mera rediscussão do julgado.

Identifica-se erro material na certidão do acórdão, que registra “recurso provido”, quando o voto condutor e a fundamentação indicam expressamente o não provimento da apelação, o que autoriza a correção nos termos do art. 494, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

A imposição judicial de limite à cláusula de coparticipação contratual em plano de saúde não configura julgamento ultra petita quando decorrente da análise da abusividade alegada na petição inicial.

Erro material na certidão do acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 494, I, do CPC, quando diverge do conteúdo do voto condutor.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível da ora embargante
(Id.
300813858
).

A embargante
alega que
o acórdão recorrido padece de vícios que comprometem a completude da prestação jurisdicional, dificultando o exercício do contraditório e o acesso às instâncias superiores.

Aduz que o
Tribunal teria fixado, de ofício, um teto de cobrança de coparticipação (duas vezes o valor da mensalidade), sem que tal pedido tenha sido formulado pelo autor da ação, sequer de forma implícita.

Sustenta que a
apelação teria indicado decisões expressas do STJ e do próprio TJMT reconhecendo a validade de cláusulas de coparticipação e a nulidade de sentenças ultra ou extra petita, os quais não foram objeto de análise, distinção, superação ou declaração de inaplicabilidade pelo acórdão.

Destaca que o
julgamento reconheceu expressamente a validade da cláusula contratual de coparticipação firmada entre as partes, mas impôs judicialmente uma limitação não pactuada, violando os princípios da autonomia privada e da congruência.

Ressalta que e
mbora o conteúdo da fundamentação, da ementa e do voto condutor indique o desprovimento do recurso da UNIMED, o dispositivo concluiu que o recurso foi “provido, por unanimidade”, contrariando o restante da decisão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível da ora embargante
(Id.
300813858
).

A embargante
alega que o
Tribunal teria fixado, de ofício, um teto de cobrança de coparticipação (duas vezes o valor da mensalidade), sem que tal pedido tenha sido formulado pelo autor da ação, sequer de forma implícita.

Destaca
ainda
que o
julgamento reconheceu expressamente a validade da cláusula contratual de coparticipação firmada entre as partes, mas impôs judicialmente uma limitação não pactuada, violando os princípios da autonomia privada e da congruência.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, conforme constou do acórdão
,

não se configura julgamento ultra petita a decisão que limitou a cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade, uma vez que tal medida decorre de pedido implícito formulado na petição inicial, que questiona expressamente a abusividade e excessividade da cobrança imposta pela requerida.

E
ao estabelecer um limite razoável para a cobrança, o juízo não inovou no pedido, mas apenas adotou medida
necessária para restaurar o equilíbrio contratual e garantir a eficácia do direito à saúde da criança, nos moldes do que foi sustentado na causa de pedir.

A embargante sustenta que, embora o conteúdo da fundamentação, da ementa e do voto condutor indique claramente o
não provimento
do recurso interposto pela UNIMED, a parte dispositiva do acórdão teria concluído, equivocadamente, pelo “provimento do recurso, por unanimidade”, em aparente contradição com os demais elementos da decisão.

Entretanto, verifica-se que a parte dispositiva constante do voto condutor registra expressamente o não provimento do recurso, de modo que o equívoco
restringe-se
à certidão do acórdão gerada automaticamente pelo sistema, na qual consta, de forma indevida, a expressão “recurso provido”. Trata-se, portanto, de erro material, passível de retificação, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
acolho parcialmente os
aclaratórios
apenas para sanar o erro material
da certidão do acórdão, sem efeitos modificativos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025